Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado na Petição Inicial pelo binômio necessidade e adequação. Enquanto a primeira identifica-se pela imprescindibilidade de buscar o Poder Judiciário para garantir a proteção ao bem jurídico perquirido, a última define-se como a relação de pertinência entre o pedido formulado e a tutela postulada, de forma que o procedimento escolhido represente o meio apropriado para atingir o resultado pretendido.
2. Resta evidenciada a falta de interesse de agir quando a ação proposta se mostra inadequada para a satisfação do direito almejado.
3. Apelação conhecida e desprovida.